Tribunal: TJSP
Processo: 2078023-96.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução – pedido de efeito suspensivo – art. 1015 do CPC – rol taxativo - recurso não conhecido no primeiro julgamento realizado pela Câmara, decisão mantida em embargos de declaração – recurso especial contra a decisão inadmitido e, após agravo ao STJ, o houve provimento para determinar o conhecimento do recurso no tribunal de origem – execução de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução – pedido de efeito suspensivo – art. 1015 do CPC – rol taxativo - recurso não conhecido no primeiro julgamento realizado pela Câmara, decisão mantida em embargos de declaração – recurso especial contra a decisão inadmitido e, após agravo ao STJ, o houve provimento para determinar o conhecimento do recurso no tribunal de origem – execução de título extrajudicial representado por cédula de crédito bancário e pedido de efeito suspensivo aos embargos – ausência dos pressupostos do art. 919, § 1o e 300 do CPC – ausência de caução – ausência de probabilidade do direito, pois as teses apresentadas pelos agravantes estão em desconformidade com recursos repetitivos em matéria bancária – risco de dano existente, mas tolerável pelo ordenamento, consistente em expropriação forçada – sentença de improcedência dos embargos já proferida - recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2078023-
96.2018.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que são agravantes JOAO DO PRADO
GARCIA FERNANDES, MÁRCIO GARCIA FERNANDES, MARCELO GARCIA
FERNANDES e MILENA DA SILVA FERNANDES, é agravado COOPERATIVA DE
ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE
SAUDE DA REGIAO DA ALTA MOGIANA - CREDIMED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078023-96.2018.8.26.0000 -Voto no 17668 - smc
2
VOTO No: 17668
COMARCA: Batatais 2a Vara Cível
AGTE. : João do Prado Garcia Fernandes e outros
AGDO. : Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Médicos e Demais Profissionais de
Saúde da Região da Alta Mogiana CREDIMED
AGRAVO DE INSTRUMENTO embargos à execução pedido de efeito
suspensivo art. 1015 do CPC rol taxativo - recurso não conhecido no
primeiro julgamento realizado pela Câmara, decisão mantida em
embargos de declaração recurso especial contra a decisão inadmitido e,
após agravo ao STJ, o houve provimento para determinar o conhecimento
do recurso no tribunal de origem
execução de título extrajudicial
representado por cédula de crédito bancário e pedido de efeito
suspensivo aos embargos ausência dos pressupostos do art. 919, § 1o e
300 do CPC ausência de caução ausência de probabilidade do direito,
pois as teses apresentadas pelos agravantes estão em desconformidade
com recursos repetitivos em matéria bancária risco de dano existente,
mas tolerável pelo ordenamento, consistente em expropriação forçada
sentença de improcedência dos embargos já proferida - recurso
conhecido e não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078023-96.2018.8.26.0000 -Voto no 17668 - smc
3
Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão
de fls. 196/197 (originais) proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível
da Comarca de Batatais, Dra. Maria Esther Chaves Gomes, que nos autos dos
embargos à execução movidos pelos agravantes contra a agravada, indeferiu o
efeito suspensivo, nos termos seguintes:
“VISTOS.
(...)
Em prosseguimento, recebo os embargos à execução para discussão,
indefiro a concessão de efeito suspensivo, por não vislumbrar grave dano
de difícil ou incerta reparação neste momento, o que, por conta das
disposições legais vigentes, exige situação especial gravidade. Ademais,
cabe registrar que a execução não está garantida por penhora, depósito
ou caução (artigo 739-A, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil).
Certifique-se nos autos principais a interposição dos presentes
embargos, bem como seu recebimento sem suspensão da execução.
(...)
Int.”
Buscam os agravantes a reforma do decidido.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Trata-se de execução de título extrajudicial na qual os agravantes
estão sendo executados pela agravada em razão de inadimplemento de dívida
representada por cédula de crédito bancário.
Citados, foram opostos embargos à execução, recebidos sem
efeito suspensivo, conforme decisão copiada.
Contra essa decisão foi interposto este agravo, julgado pela
Câmara em 19/06/2018 relator o E. Des. José Wagner de Oliveira Melatto
Peixoto, assim ementado (fls. 64/70):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Decisão que recebe os embargos
opostos pelos executados sem atribuição de efeito suspensivo O artigo
1.015 do Novo Código de Processo Civil apresenta rol taxativo em que o
agravo de instrumento é cabível, e entre as hipóteses previstas não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078023-96.2018.8.26.0000 -Voto no 17668 - smc
4
encontra a matéria debatida no presente recurso - Precedentes desta
Corte de Justiça Efeito processual que somente pode ser objeto de
revisão no surgimento de fatos novos (NCPC, art. 919, § 1o) Recurso não
conhecido”.
Na sequência foram opostos os embargos de declaração no
2078023-96.2018.8.26.0000/50000, julgados pela Câmara em 21/08/2018, com a
seguinte ementa (fls. 80/83):
“Embargos de Declaração Agravo de instrumento Execução Decisão que
recebe os embargos opostos pelos executados sem atribuição de efeito
suspensivo Acórdão que não conhece do recurso Alegação de omissão -
Vício inexistente - Embargos de declaração que extrapolam os limites
traçados pelo artigo 1.022 do Novo CPC, na medida em que manifesto o
intuito dos embargantes, para que as questões decididas sejam
reapreciadas à luz do que alegam, como se possível fosse rever o que
restou decidido - Caráter infringente dos embargos Prequestionamento
explícito incabível NCPC, art. 1025 Embargos rejeitados”.
Após, foi interposto recurso especial, não admitido pela
Presidência da Seção de Direito Privado (fls. 110/111).
Contra essa decisão foi interposto agravo ao STJ, recurso
AgREsp no 1.509.731 SP, relator o Ministro Ricardo Villas Boas Cueva, que
conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial (fls. 128/130), nos
termos do dispositivo:
“(...)
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso
especial a fim de que os autos retornem à origem para que o agravo de
instrumento seja conhecido pelo tribunal local.
(...)”.
A decisão transitou em julgado em 03/03/2020 e os autos
retornaram a esta Câmara em 18/05/2020, para julgamento nos termos do
decidido pelo STJ.
Feita esta pequena síntese do ocorrido, passa-se à análise do
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento no qual foi requerida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078023-96.2018.8.26.0000 -Voto no 17668 - smc
5
concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ante o preenchimento
dos requisitos do art. 919, § 1o e 300 do CPC.
Analisando o processo de origem, cuida-se dos embargos à
execução no 1001574-35.2017.8.26.0070 nos quais suscitaram a ausência dos
atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título exequendo, excesso de
juros moratórios e remuneratórios, ilegalidade do custo efetivo total, além da
capitalização indevida, o que acarreta excesso de execução e, ainda, requereram
a aplicação do CDC.
O art. 919, § 1o do CPC dispõe que os embargos à execução não
terão efeito suspensivo, como regra, podendo o juiz, a requerimento do
embargante, atribuir efeito suspensivo quando verificados os requisitos para a
concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por
penhora, depósito ou caução suficientes.
São
dois,
portanto,
os
requisitos:
preenchimento
dos
pressupostos previstos no art. 300 do CPC, concernentes à probabilidade do
direito e ao perigo de dano e, ainda, a efetiva garantia do juízo.
Da simples análise dos autos dos embargos verifica-se que, de
fato, não havia como conceder o efeito suspensivo.
Primeiro porque nenhuma caução foi prestada, o que é essencial
nos termos da legislação.
Depois porque as teses aventadas pelos agravantes estão em
desconformidade com decisões já consolidadas pelo STJ em sede de recurso
repetitivo, de modo que não existe plausibilidade do direito alegado.
Quanto ao risco de dano, efetivamente está presente e se
consubstancia na expropriação forçada.
Contudo, tendo em vista que a existência da dívida não foi
impugnada pelos agravantes, mas apenas a apuração do saldo devedor, o risco é
permitido pelo ordenamento e deve ser tolerado pelos devedores.
Além disso, mais um elemento de convicção surge, com a
prolação da sentença nos embargos à execução, conforme fls. 319/322, que os
julgou improcedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078023-96.2018.8.26.0000 -Voto no 17668 - smc
6
Contra essa sentença foi interposto recurso de apelação, o qual
está pautado para a próxima sessão presencial desta Câmara (fls. 365).
Observe-se que a apelação contra a sentença que julga
improcedentes os embargos à execução não é dotada de efeito suspensivo, nos
termos do art. 1012, § 1o, inciso III, do CPC, nada tendo sido requerido em
contrário, de modo que a execução prossegue normalmente.
Assim, em atendimento ao determinado no julgamento do
AgREsp. 1.509.731
SP, conhece-se do recurso mas a ele NEGA-SE
PROVIMENTO, indeferido o efeito suspensivo.
ACHILE ALESINA
Relator